Tribunal: STF
Processo: RE 563965
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-11
Data de publicação: 2009-02-11

Ementa:
EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE
   FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO.
   OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA
   REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N.
   203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência
   sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade
   financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime
   jurídico.
2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do
   Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de
   cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da
   remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da
   República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da
   irredutibilidade da remuneração.
3. Recurso extraordinário ao
   qual se nega provimento.